Tribunal: TJSP
Processo: 1006855-11.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SOCIEDADE BENEFICENTE. COMENTÁRIO OFENSIVO EM "TWITTER" . LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO DE DIREITO. VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA EVIDENCIADA. DANO MORAL CARATERIZADO. VALOR DA COMPENSAÇÃO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Ao lado da liberdade de expressão está a responsabilidade pelo dano decorrente da violação da honra e da imagem das pessoas.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SOCIEDADE BENEFICENTE. COMENTÁRIO OFENSIVO EM "TWITTER" . LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO DE DIREITO. VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA EVIDENCIADA. DANO MORAL CARATERIZADO. VALOR DA COMPENSAÇÃO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Ao lado da liberdade de expressão está a responsabilidade pelo dano decorrente da violação da honra e da imagem das pessoas. Assim, o comentário publicado em rede social (Twitter) que extrapola os limites da liberdade de manifestação de pensamento e opinião, ou mesmo do direito de crítica, gera dano moral indenizável.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000413120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006855-11.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
PEREIRA DE ABREU JÚNIOR, é apelada SOCIEDADE BENEFICENTE
ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
com declaração de voto convergente do 3o Juiz. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS
ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006855-11.2019.8.26.0002
2
Apelação Cível no 1006855-11.2019.8.26.0002
Apelante: José Pereira de Abreu Júnior
Apelado: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein
Comarca: São Paulo
V. 0719
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
SOCIEDADE
BENEFICENTE.
COMENTÁRIO
OFENSIVO EM "TWITTER" . LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. ABUSO DE DIREITO. VIOLAÇÃO À
HONRA
OBJETIVA
EVIDENCIADA.
DANO
MORAL
CARATERIZADO.
VALOR
DA
COMPENSAÇÃO
RAZOÁVEL.
SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Ao lado da liberdade de expressão está a
responsabilidade pelo dano decorrente da violação da
honra e da imagem das pessoas. Assim, o comentário
publicado em rede social (Twitter) que extrapola os
limites da liberdade de manifestação de pensamento e
opinião, ou mesmo do direito de crítica, gera dano
moral indenizável.

Trata-se de Apelação interposta contra r. sentença (págs.
190/193), cujo relatório adoto, proferida pela MMa. Juíza da 7a Vara Cível do
Foro Regional II Santo Amaro, que, em ação de indenização por danos
morais, julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento
de R$ 20.000,00, devido ao comentário ofensivo publicado em seu twitter.
Condenou, ainda, o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
condenação.
Apela o réu (págs. 196/239), arguindo cerceamento de defesa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006855-11.2019.8.26.0002
3
em razão do julgamento antecipado da lide. Sustenta que o julgamento
antecipado do processo impediu o regular exercício ao contraditório e da
ampla defesa. Quanto ao mérito, sustenta que estão ausentes os elementos
para a responsabilização civil do réu, em razão do seu comentário. Assevera
que não praticou ato ilícito capaz de gerar obrigação de indenizar, mas tão
somente expressou a sua opinião em rede social, movido pelo animus
criticandi e jocandi, direito amparado pela Constituição Federal. Argumenta
não fazer sentido a imputação de antissemitismo, uma vez que é judeu. Alega
que a autora não comprovou o dano sofrido e que o comentário não é capaz de
abalar a sua honra objetiva. Subsidiariamente, em caso de manutenção da
condenação, sustenta que o valor fixado a título de reparação de danos
extrapatrimoniais é desproporcional e deve ser reduzido.
Recurso tempestivo e preparado (págs. 240/241).
Contrarrazões apresentadas (págs. 244/252).
Houve oposição ao julgamento virtual (págs. 255).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Primeiramente, rejeito a preliminar arguida pelo recorrente
por não vislumbrar nenhuma hipótese de nulidade da sentença. O
julgamento antecipado do pedido, ao contrário do alegado, não implica em
cerceamento de defesa.
Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006855-11.2019.8.26.0002
4
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias ao julgamento do mérito”, pois “sendo o juiz o destinatário da
prova a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização” (RT
305/121).
No caso em análise, realmente não havia a necessidade de
dilação probatória para a comprovação dos fatos alegados, pois as provas
documentais juntadas aos autos mostravam-se suficientes ao equacionamento
da lide.
A inquirição de testemunhas era mesmo dispensável, pois a
controvérsia versa sobre fatos já provados por documentos, conforme
previsto no Art. 443, I, do CPC. Dessa forma, a prova testemunhal seria
inútil ao desfecho da causa, máxime porque as testemunhas não poderiam
fazer valoração dos fatos.
O depoimento pessoal, na forma pretendida, também não tem
respaldo legal. Está evidente na redação do artigo 385 do CPC que a parte
não pode exigir o seu próprio depoimento.
Assim, correto o julgamento antecipado da lide, em
observância ao artigo 355 do Código de Processo Civil.
Quanto ao mérito, o recurso não comporta provimento.
A matéria devolvida para reapreciação deste Egrégio
Tribunal cinge-se à ocorrência, ou não, de danos extrapatrimoniais sofridos
pela sociedade apelada, em razão do comentário publicado pelo apelante em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006855-11.2019.8.26.0002
5
sua rede social (twitter), e o respectivo quantum indenizatório.
Pelo que consta dos autos, restou incontroversa a publicação
do comentário ofensivo pelo apelado em rede social, tanto que o próprio
recorrente assume a autoria da veiculação no seu twitter (págs. 140).
Assim, resta saber se o teor da publicação extrapolou os
limites da liberdade de expressão e pensamento, ofendendo a honra objetiva
da apelada.
Como se sabe, “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral” 1.
Todavia, a sua configuração depende da demonstração de ofensa à sua honra
objetiva (prestígio, bom nome, fama, imagem e reputação), pois uma
sociedade empresarial não possui honra subjetiva capaz de ser violada, e essa
ofensa a apelada sofreu, consubstanciada na repercussão negativa do evento à
sua reputação.
Inegáveis as consequências negativas advindas da publicação
feita pelo apelante e, em face da ofensa à imagem, fama e reputação da
apelada, o dano extrapatrimonial restou bem caracterizado.
O comentário ofensivo foi publicado pelo apelante em sua
rede social, que pode ser livremente acessada por qualquer pessoa, na qual ele
possui mais de 430.000 seguidores2, o que corrobora a nítida repercussão
negativa do comentário.
Como bem enfatizou a apelada: "Ínsita ao que aqui se alega -
e é próprio do caso concreto - é a repercussão da conta do Apelante no
1 Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça: "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral".
2 https://twitter.com/zehdeabreu?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006855-11.2019.8.26.0002
6
tweeter. Não é a de um cidadão comum. É a de um ator que é personalidade
pública, com milhares e milhares de seguidores. Por outro lado, o Hospital é
instituição sem dono. Trata-se de associação civil sem fins lucrativos que
conta com o trabalho voluntário de centenas de pessoas, com dirigentes não
remunerados" (pág. 251).
Há que se considerar ainda que o episódio ocorreu logo após
processo eleitoral conturbado, em que se discutiu, à exaustão, a questão
relativa ao poder das mídias sociais na propagação de comentários ofensivos,
Fake News e etc., o que indica que o apelante deveria ter adotado maior
cautela nas suas palavras. Contudo, não o fez.
A publicação de caráter difamatório, como bem destacou a
MM Juíza a quo, "trouxe expressivo abalo à imagem do hospital autor, na
medida que a sua confiabilidade e honestidade foram colocadas em dúvida
perante seus clientes ao ter seu nome envolvido em uma teoria de conspiração
política” (pág.192).
Da análise do próprio comentário, verifica-se que o
recorrente direcionou seu post ao Hospital apelado (Israelita , como consta
de sua denominação), associando-o a Israel (com o seu premiê e o Mossad,
serviço secreto do Estado de Israel) e afirmando que ele apoiou conspiração
para matar ou ferir gravemente um ser humano, o que ofende a credibilidade e
a reputação de um estabelecimento que tem por fim salvar vidas. In verbis:

"TEREMOS UM GOVERNO REPRESSOR, CUJA ELEIÇÃO
FOI DECIDIDA NUMA FACADA ELABORADA PELO
MOSSAD,
COM
APOIO
DO
HOSPITAL
ALBERT
EINSTEIN,
COMPROVADA
PELA
VINDA
DO
PM
ISRAELENSE, O FASCISTA MATADOR E CORRUPTO BIBI.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006855-11.2019.8.26.0002
7
A UNIÃO ENTRE A IGREJA EVANGÉLICA E O GOVERNO
ISRAELENSE VAI DAR MERDA." (destaques meus).
Nesse aspecto, como correntemente asseverou a MM. Juíza
a quo, “ao contrário do que sustenta a defesa, a assertiva não se limitou a
mera crítica em relação ao atual cenário político, mas faz verdadeira
afirmação quanto à existência de um conluio entre o governo de Israel, a
igreja evangélica e o hospital autor, com o propósito de cometer ato criminoso
contra o então presidenciável” (págs. 191),
Não prospera também a tese de que o apelante apenas
exerceu o seu direito de se expressar livremente. Isso porque, em que pese a
liberdade de manifestação e expressão ser garantida constitucionalmente, este
direito não é absoluto ou ilimitado. Todo cidadão, ao se manifestar, deve ter
em mente que eventual excesso deve ser coibido, ainda mais ao imputar
falsamente fato definido como crime a quem sabe que não cometeu.
Assim, diante de todas as circunstâncias, é evidente que o
comentário do apelante extrapolou os limites constitucionais, configurando a
pratica do ato ilícito indenizável.
Nessas condições, comprovada a pratica do ato ilícito, o dano
e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo suportado pela apelada,
a condenação do apelante à reparação dos danos extrapatrimoniais deve ser
mantida.
Assim, reconhecido o dever de indenizar, resta a apreciação
do valor da indenização, que deve obedecer aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, para que seja suficiente para compensar os abalos sofridos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006855-11.2019.8.26.0002
8
pela parte lesada, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa e, neste
ponto, a sentença também não merece reparo.
Isso porque a fixação da indenização levou em consideração
as condições financeiras e sociais das partes, a intensidade e extensão do dano
e a reprobabilidade da conduta, buscando, por meio da compensação, atenuar
a repercussão negativa do episódio e, ao mesmo tempo, sancionar o causador
do dano, para que tome a devida cautela e evite a reincidência. Assim, o valor
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se apto para a compensação do dano
causado, considerando a condição econômica do ofensor.
Nesse sentido, em casos similares, envolvendo figuras
públicas, esta Corte já decidiu, conforme pode ser inferido das seguintes
ementas:
RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS Danos que, segundo a inicial, decorrem de ofensas
proferidas pelo réu em face do autor em página mantida junto
à rede social (Twitter)
Decreto de improcedência

Insurgência recursal que comporta parcial acolhida -
Comentários ofensivos dirigidos ao autor (jornalista e apresentador
de noticiário em rede nacional) Manifestação que possui notório
teor ofensivo, veiculada durante a campanha presidencial de 2014
(E o Sr. Bóris poderia responder quanto faturou de FHC e sua
tropa para fazer ataques pessoais ao Lula)
Dano moral
caracterizado Notória repercussão do comentário (até mesmo
porque feito pelo réu, na época também apresentador televisivo e
que certamente gerou grande repercussão) Publicação em perfil
aberto e, portanto, acessível a indeterminado número de pessoas
(réu que possui milhares de seguidores em sua conta de rede
social)
Quantum indenizatório
Arbitramento em R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) que se mostra apta a reparar o
dano causado, levando em conta a condição econômica do
ofensor - Precedentes envolvendo o mesmo apelado - Sentença
reformada
Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação
Cível 1130961-18.2014.8.26.0100; Relator (a): Salles Rossi;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006855-11.2019.8.26.0002
9
19a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/03/2019; Data de
Registro: 29/03/2019 destaques meus);
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Programa "Pânico na
Band". Divulgação do número do celular da autora, figura pública,
em rede nacional. Violação a direitos fundamentais consagrados
na Magna Carta (art. 5o, X, CF) e no Código Civil (art. 21). Limite
à liberdade de imprensa e ao conteúdo humorístico. O número de
telefone representa parte do que se considera inviolável na vida
privada do indivíduo, pois nele se estabelecem comunicações
essenciais à intimidade, ao convívio social e ao exercício
profissional, representando informação a ser resguardada como
regra
pelo sistema. Dano processualmente comprovado.
Responsabilidade civil configurada. Redução do "quantum"
indenizatório arbitrado na Instância de piso. Natureza
punitiva e caráter compensatório desta espécie de reparação.
Fixação do importe em R$30.000,00, com juros e correção.
Manutenção da sucumbência definida em Primeiro Grau, com
honorários em 10% sobre o valor da condenação. RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE,
nos
termos
constantes
do
acórdão. (TJSP; Apelação
Cível
1005559-29.2016.8.26.0011;
Relator (a): Beretta da Silveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 27/04/2017; Data de Registro: 27/04/2017
destaques meus);
Apelação Ação de indenização por danos morais Comentários
realizados em entrevista a rádio e na mídia social Twitter Caráter
manifestamente depreciativo e ofensivo configurado Sentença de
procedência Inconformismo Aplicação do art. 252, RITJSP
Sentença reformada apenas no tocante ao valor fixado a título
de indenização por danos morais
Redução para R$
30.000,00, a fim de se evitar locupletamento ilícito Dá-se
parcial
provimento
ao
recurso. (TJSP;
Apelação
Cível
0015710-89.2011.8.26.0482; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente
Prudente - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 16/06/2015; Data
de Registro: 24/08/2015 destaques meus).
Nessas condições, como a manifestação do apelante
extrapolou os limites da liberdade de expressão e de manifestação e o valor da
compensação é razoável, é de rigor a manutenção da sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006855-11.2019.8.26.0002
10
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em observância ao artigo 85, §11, do CPC, levando em conta
o trabalho adicional realizado em grau recursal exercido pelo advogado da
apelada, majoro os honorários advocatícios em favor da apelada para 15%
sobre o valor atualizado da condenação.
Para evitar a oposição de Embargos de Declaração meramente
protelatórios,
considera-se,
desde
já,
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, ciente de que é desnecessária a menção a
dispositivos de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido abordada e
decidida, conforme entendimento do E. STF (RT 703/226, Min. Marco
Aurélio) e C. STJ (AgRg no REsp 1.417.199/RS, Rela. Mina. Assusete
Magalhães).
MARIA DO CARMO HONORIO
Relatora